Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702679-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES ALVES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO GONÇALVES ALVES contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o HOSPITAL SANTA MARTA e MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar aos agravados o custeio do procedimento cirúrgico para tratamento de deformidade dento-esquelética e deficiência anteroposterior de maxilo-mandibular. Em suas razões recursais, aduz que apresentou relatório médico com indicação de cirurgia para autorização do plano de saúde a ser realizada em hospital credenciado ao plano de saúde. O procedimento foi autorizado, porém, o hospital informou à médica cirurgiã que arcaria com os custos de alguns materiais solicitados, conforme pacote oferecido pela instituição. Pontua que o orçamento do material solicitado é imprescindível para a realização da cirurgia necessário, e que o fornecimento parcial dos materiais cirúrgicos inviabiliza por completo a cirurgia. Fundamenta seu pedido no Parecer Técnico n. 24 da ANS e na Resolução Normativa n. 465, segundo os quais a cobertura de órtese e prótese, com materiais necessários, é obrigatória. Menciona que o teor da RN 424/2017 deixa claro que a escolha do “tipo, matéria-prima e dimensões” das OPMEs é prerrogativa do cirurgião assistente. Defende que seu caso se amolda à hipótese descrita no art. 35-C da Lei Federal n. 9.656/88. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que os agravados sejam condenados a pagar o importe de R$153.350,00, conforme orçamento dos materiais apresentado. Alternativamente, requer sejam condenados ao pagamento de R$31.410,00, e a complementação necessária para o pagamento da cirurgia indicada e autorizada pelo cirurgião. Pugna ainda pelo arbitramento de multa por descumprimento e pela condenação dos agravados ao pagamento de dano moral. No mérito, pugna pela procedência integral dos pedidos. Preparo não realizado porque é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. De início, cumpre relembrar que o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) está afeto à questão resolvida pela decisão interlocutória recorrida, de modo que a não apreciação de questões estranhas à decisão, ainda que ventiladas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o agravante é beneficiário do plano de saúde oferecido pela Mediservice, com validade até 30/06/2024. Segundo relatório médico de ID 182624651, apresenta diagnóstico de CID: K10.0 Transtornos do desenvolvimento dos maxilares; G47.3 Apneia do sono; K07.2 Anomalia da relação entre as arcadas dentárias; Q67.0 Assimetria facial; K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular com indicação de tratamento cirúrgico para correção do posicionamento das arcadas dentárias, estabelecendo a normalidade na mastigação e fonação. A correção das bases ósseas e da face com o fim de criar, por consequência, um perfil facial dentro dos padrões de normalidade. O benefício também se estende a abertura das vias aéreas permitindo a melhora do quadro respiratório e restabelecimento do overjet e overbite adequados. Relaciona a lista dos materiais a serem utilizados no procedimento e, ao final, pontua que o quadro clínico pode se estender de forma severa e acarretar ao paciente novas doenças no complexo estomatognático e outros procedimentos cirúrgicos. Segundo relata a cirurgiã responsável (ID 182624654), o procedimento cirúrgico foi autorizado, porém, parcialmente, pois, abrange apenas o sistema de placas e parafusos para a fixação da arcada óssea, deixando de lado o material específico para a realização das osteosínteses e reconstrução óssea guiada. Consta dos autos (ID 182669582) e-mail encaminhado pela Mediservice, no qual descreve a autorização dos procedimentos solicitados, exceto para osteotomia crânio-maxilares complexas, ao contrário do que afirma o agravante de que o procedimento cirúrgico foi autorizado integralmente e que o hospital somente disponibiliza o pacote hospitalar. Pois bem. Constata-se que há controvérsia sobre a natureza dos procedimentos a serem realizados, bem como os materiais necessários para a restauração da saúde do paciente. Nesse sentido, a questão demanda dilação probatória aprofundada, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível nesta sede recursal de cognição sumária e não exauriente. Tal fato impede a antecipação da tutela jurisdicional. Além do que, não há indicação médica que apontem para a urgência ou emergência na realização da cirurgia, o que também representa óbice ao deferimento liminar do pleito. A saber, segundo definição da Lei n. 9.656/98, art. 35-C: É obrigatória a cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Assim, é primordial que se aguarde o desenvolvimento da instrução processual, oportunidade em que as questões serão examinadas com a acuidade necessária. Portanto, não se constata a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada (art. 1.019, I, do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator